Tribunal: TJES
Processo: 5002168-85.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002168-85.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEOVA DOMINGOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECURSO DO PRAZO DE NOVENTA DIAS, PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO PROCESSUAL. COMPATIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. O inconformismo que se tratar de mera reiteração de pedido só merecerá nova análise quando surgirem fatos aptos a ensejar a modificação da decisão anterior do Tribunal.

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a não obediência ao prazo de revisão da prisão cautelar disposta no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não gera nulidade, por se tratar de prazo não peremptório hábil a decretar a soltura do paciente. Precedente.

3. A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002168-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEOVA DOMINGOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

V O T O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes (art. 155, §4º, II e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Criminal da Comarca de Serra/ES.

Alega o impetrante, em síntese, carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, por ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Discorre sobre as disposições do artigo 316, parágrafo único, do CPP e a necessidade de reexame necessário e fundamentado da manutenção do acautelamento do paciente.

Aponta mácula ao princípio da presunção de inocência, de envergadura constitucional.

Nesses termos, requer a revogação da prisão preventiva, com expedição do correspondente alvará de soltura.

Quanto aos fatos, depreende-se dos autos que, o paciente integraria, em tese, organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o patrimônio (roubo/furto à cargas) - participação em posição de liderança.

Nesse sentido, infere-se da inicial que, na madrugada de 27 de maio de 2021, naquele Município de Serra/ES, o paciente, junto de outros 03 (três) codenunciados, agindo após ajuste prévio e em comunicação de vontades, integrantes de uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, subtraíram, uma carga de cervejas “Heineken Pilsen”, que era transportada de Alagoinhas/BA, para o Rio de Janeiro/RJ, pela empresa “FC Transportes”, avaliada em R$ 228.350,75 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

Inicialmente, quanto a alegação de não estarem presentes os motivos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como que a decisão primeva não apresenta fundamentação idônea, verifico que se trata de mera reiteração de pedido, tendo em vista que a tese aqui levantada já foi devidamente apreciada no
habeas corpus
de nº 5002034-92.2022.8.08.0000, de relatoria do e. Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO, o qual foi julgado na sessão do dia 13/07/2022, tendo sido denegado, à unanimidade.

Mesmo assim, vejo que estão demonstradas na decisão que decretou a prisão preventiva, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o juízo
a quo
fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva (evidenciada pela existência de condenações anteriores), bem com para assegurar conveniência da instrução criminal, em razão de concreto receito de que o paciente possa manipular, ameaçar e intimidar testemunhas.

No tocante ao desrespeito ao prazo estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade da prisão preventiva, melhor sorte também não socorre à impetração.

Afinal, o simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no citado artigo, não é peremptório, sendo que eventual descumprimento não acarreta a imediata liberação daqueles que estão legitimamente segregados.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...)
Cumpre salientar que o período de 90 dias estipulado no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 714.948; Proc. 2021/0406530-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/03/2022; DJE 24/03/2022, negritei e grifei).

Por fim, cumpre ressaltar, a possibilidade de conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXI, prevê a possibilidade deste tipo de custódia, desde que preservada a característica da excepcionalidade e quando subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e justificada.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da medida cautelar ora fustigada.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.